Tribunal: TJDFT
Processo: 0746095-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. REQUISITOS ATENDIDOS. PERICULOSIDADE SOCIAL. ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, incisos I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva do paciente, considerando a existência de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas, a necessidade de resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do agente, bem como frente ao risco à aplicação da lei penal, tudo a partir de elementos concretos a indicar o periculum libertatis.
2. Ordem denegada.